Tribunal: TJMT
Processo: 1013583-23.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
AÇÃO PENAL No 1013583-23.2021.8.11.0000
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
O NACO Criminal pede o “compartilhamento, com os Procuradores de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva e Ezequiel Borges Campos – para que ambos possam promover a suas respectivas defesas no Processo Administrativo Disciplinar no 1.01205/2021-71 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) –, dos documentos listados na mensagem eletrônica, os quais se referem a procedimentos incidentes a esta Ação Penal (autos principais)” (ID 107507483).
Relatos.
O pedido está delimitado, com indicação da documentação a ser compartilhada.
A ação penal foi instaurada, de modo que não se visualiza óbice pra o compartilhamento de atos processuais para subsidiar procedimentos administrativos (STF, PET 7065 – Relator: Min. Edson Fachin – 20.2.2020; RE 810906 - Relator: Min. Roberto Barroso – 28.5.2015).
Por sua vez, o sigilo de peças relativas à apuração de fatos ilícitos não se estende aos membros do Ministério Público, por se tratar de órgão “uno e indivisível, independente de quem o esteja representando” (STJ, SD 000157/SP – Relator: Min. Nilson Naves – 23.9.2008).
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido de compartilhamento, nos seus precisos termos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de outubro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO